Tribunal: TJBA
Processo: 8014756-11.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N
º 8014756-11.2023.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1° GRAU: 8014756-11.2023.8.05.0080

RECORRENTE: PEDRO PEIXOTO PASSOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA.
INCABÍVEL.

PRESENÇA DA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ELENCADAS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade.

Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.

Deve ser mantida a custódia cautelar, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, quando restar demonstrada a necessidade da adoção da medida extrema para garantir a ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8014756-11.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente Pedro Peixoto Passos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8014756-11.2023.8.05.0080